Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Reparação de danos. Indenização por danos morais. Ofensas verbais em supermercado. Ausência de prova. Danos não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido de reparação por dano moral. Sustenta a recorrente que teria sofrido ofensas perpetradas por preposto da ré em um de seus estabelecimentos, no dia 15.10.2024, quando ao tentar comprar um jogo de copos pelo preço do anúncio, foi chamada de “sem noção” e “aproveitadora”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os fatos narrados pela autora aconteceram e, em caso positivo, se deles resultaram danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A prova crucial para o deslinde da controvérsia é a oral, consubstanciada no depoimento das testemunhas que presenciaram os fatos. A única testemunha arrolada pela autora e ouvida em juízo, mediante compromisso, não foi capaz de afirmar com convicção os termos proferidos pelo gerente do estabelecimento. Limitou-se a dizer que em seu ponto de vista, bastava o reconhecimento do erro por parte do funcionário e um pedido de desculpas.
5. Assim, a prova produzida não foi suficiente para corroborar as alegações da recorrente, que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua pretensão (art. 373, I, CPC).
6. Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Quando muito, é possível extrair a ocorrência de discussão sobre a suposta desproporção entre a oferta e o valor da mercadoria, o que afasta a indenização pleiteada. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), o que não aconteceu na hipótese.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3.
Jurisprudência relevante citada: n/a.